Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701425-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUTERO OLIVEIRA TAVARES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUTERO OLIVEIRA TAVARES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO GM S.A., deferiu a liminar requerida pelo banco autor, para determinar a busca e apreensão do veículo CHEVROLET/ONIX, 1.0, ano/modelo 2022/2023, placa SGN2H99. Nas razões recursais (ID 54997756), a parte agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que não possui condições de suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mérito, argumenta que o banco agravado não apresentou a cédula de crédito bancário, documento indispensável ao processamento da ação de busca e apreensão. Afirma que a correspondência com a notificação extrajudicial enviada pelo banco foi devolvida com a informação “não procurado”, sendo forçoso reconhecer, por conseguinte, que não houve a regular constituição em mora do devedor. Defende que a cobrança de encargos abusivos acima da média de mercado descaracteriza a mora. No mais, aponta a prática de cobranças ilegais pelo banco agravado. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, a teor do artigo 485, inciso VIII, do CPC; o recolhimento do mandado de busca e apreensão do veículo, com a baixa da restrição no RENAJUD; que o banco agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplência; que o agravante seja mantido na posse do veículo automotor. É a síntese do que interessa. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator